Tribunal: STJ
Processo: 5004773-91.2024.8.24.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233845 - SC(2025/0338918-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO BRAATZ
ADVOGADOS
: YONATAN CARLOS MAIER - SC056318
JEAN CARLOS MAIER - SC072368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE.
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
ao recurso especial, afastando a avaliação negativa da "natureza" e da "quantidade"
da droga e, em consequência, fixando as penas do recorrente em 8 anos de reclusão
e 767 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas,
como incurso no
caput, da
às penas de 8 anos e 9 meses
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão e 873 dias-multa. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento
à apelação defensiva.
3. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando que a
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias envolvendo o transporte
intermunicipal da droga é insubsistente, pleiteando o afastamento ou,
subsidiariamente, a aplicação de uma fração mais reduzida quanto ao incremento da
pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base
em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas é válida e se as circunstâncias
do crime justificam maior rigor na dosagem da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da
pena-base pelo transporte intermunicipal de drogas, considerando a maior
reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância que extrapola aquelas
inerentes ao tipo penal.
6. A quantidade de droga transportada pelo agravante não foi considerada
suficiente para elevação da pena-base nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Contudo, as circunstâncias do crime foram avaliadas de modo negativo, em razão do
contexto de tráfico intermunicipal, comprovado pelo transporte da substância
entorpecente entre os Municípios de
e
o que justifica
Chapecó/SC
Maravilha/SC,
validamente o aumento da pena.
7. Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois o aumento da
pena-base foi fundamentado na maior reprovabilidade da conduta do agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A intermunicipalidade do tráfico de drogas denota
Tese de julgamento:
maior reprovabilidade da conduta, autorizando a majoração da pena-base, por se
Documento eletrônico VDA54993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 947fd533-9c93-437e-b21d-d00aeab9d9d0

tratar de circunstância que extrapola aquelas inerentes ao tipo penal. 2. A quantidade
e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na fixação da pena-base,
desde que não sejam utilizadas na modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput, e art. 42.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
HC 974829/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio De Almeida Toledo (Desembargador Convocado
HC 913732/PR,
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 947fd533-9c93-437e-b21d-d00aeab9d9d0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233845 - SC(2025/0338918-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO BRAATZ
ADVOGADOS
: YONATAN CARLOS MAIER - SC056318
JEAN CARLOS MAIER - SC072368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE.
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
ao recurso especial, afastando a avaliação negativa da "natureza" e da "quantidade"
da droga e, em consequência, fixando as penas do recorrente em 8 anos de reclusão
e 767 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas,
como incurso no
caput, da
às penas de 8 anos e 9 meses
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de reclusão e 873 dias-multa. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento
à apelação defensiva.
3. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando que a
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias envolvendo o transporte
intermunicipal da droga é insubsistente, pleiteando o afastamento ou,
subsidiariamente, a aplicação de uma fração mais reduzida quanto ao incremento da
pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base
em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas é válida e se as circunstâncias
do crime justificam maior rigor na dosagem da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da
pena-base pelo transporte intermunicipal de drogas, considerando a maior
reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância que extrapola aquelas
inerentes ao tipo penal.
6. A quantidade de droga transportada pelo agravante não foi considerada
suficiente para elevação da pena-base nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54651776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:36
Código de Controle do Documento: ac837f32-f45d-4bac-a09c-ddcd52eeaee1

Contudo, as circunstâncias do crime foram avaliadas de modo negativo, em razão do
contexto de tráfico intermunicipal, comprovado pelo transporte da substância
entorpecente entre os Municípios de
e
o que justifica
Chapecó/SC
Maravilha/SC,
validamente o aumento da pena.
7. Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois o aumento da
pena-base foi fundamentado na maior reprovabilidade da conduta do agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A intermunicipalidade do tráfico de drogas denota
Tese de julgamento:
maior reprovabilidade da conduta, autorizando a majoração da pena-base, por se
tratar de circunstância que extrapola aquelas inerentes ao tipo penal. 2. A quantidade
e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na fixação da pena-base,
desde que não sejam utilizadas na modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput, e art. 42.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
HC 974829/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio De Almeida Toledo (Desembargador Convocado
HC 913732/PR,
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 300-302 que
deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a avaliação negativa da natureza e
da quantidade da droga e, em consequência, fixar as penas do recorrente em 8 anos de reclusão e
em 767 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.
O agravante pretende que seja refeita a dosimetria da pena, a fim de reduzi-la.
Argumenta que "ainda que o tráfico de drogas fora cometido entre cidades, pelas
circunstâncias expostas a pena neste ponto não merece maior reprovabilidade nas circunstâncias
do
do Código Penal. Mas ainda, que se entenda pela manutenção da reprovabilidade das
art. 59
circunstâncias do
do Código Penal pela traficância intermunicipal, pugna-se pela
art. 59
aplicação de uma fração mais reduzida quanto ao incremento da pena base" (e- STJ fl. 311).
Portanto, alega que insubsistente a exasperação da pena-base em razão das
circunstâncias envolvendo o transporte intermunicipal da droga de modo que busca o
afastamento ou, subsidiariamente, a incidência da fração de 1/10.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, como incurso
no art. 33,
, da
às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, e de 873 dias-
caput
Lei n. 11.343/2006,
multa. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento à apelação defensiva (fls. 253-262).
No recurso especial, alegou negativa de vigência aos artigos 59 do CP e 42 da
porque a quantidade da droga apreendida não foi elevada e sua natureza,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54651776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:36
Código de Controle do Documento: ac837f32-f45d-4bac-a09c-ddcd52eeaee1

por si só, não autoriza a exasperação da pena-base, bem como porque reputa que "o transporte
entre municípios não torna as circunstâncias do crime mais reprováveis, sem que haja
demonstração de maior organização na empreitada criminosa" (fls. 264-271).
Com fulcro no
§ 4o, III, do Regimento Interno do STJ, o recurso especial
art. 255,
foi parcialmente provido apenas para afastar a avaliação negativa da "natureza" e da
"quantidade" da droga e, em consequência, fixar as penas do recorrente em 8 anos de reclusão e
em 767 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.
Não se vislumbra motivo para reformar a decisão agravada, porque o aumento da
pena-base ocorreu, pois as circunstâncias do crime foram avaliadas de modo negativo, "tendo em
vista o contexto de tráfico intermunicipal, porquanto comprovado o transbordo da substância
entorpecente entre os Municípios de
e
" (fl. 259), o que validamente
Chapecó/SC
Maravilha/SC
justifica maior rigor na dosagem da pena-base.
Conforme entendeu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a intermunicipalidade do tráfico de drogas denota maior
reprovabilidade da conduta, autorizando a majoração da pena-base, pois se trata de circunstância
que extrapola aquelas que são inerentes ao tipo penal, senão confiram-se os seguintes arestos:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte admite a
majoração da pena-base pelo transporte intermunicipal de drogas,
considerando a maior reprovabilidade da conduta.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto
na fixação da pena-base quanto na modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
desde que não utilizadas na primeira fase do
art. 33,
Lei 11.343/2006,
cálculo da pena.
5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em menor grau foi justificada
pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. (AgRg no HC 974829 / MS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/3/2025,
2/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO
INTERMUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em apreço, a pena-base foi exasperada em virtude da
negativação da vetorial circunstâncias do crime, em razão da
intermunicipalidade do tráfico de drogas, circunstância não inerente ao tipo
penal, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo
agente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 913732 / PR, relator Ministro
Otávio De Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe
2/9/2024,
04/09/2024)

Portanto, a quantidade de droga transportada pelo agravante não se mostrou
suficiente para elevação da pena-base, nos termos do
da
mas as
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias do crime foram avaliadas de modo negativo, haja vista o contexto de tráfico
intermunicipal, porquanto comprovado o transbordo da substância entorpecente entre os
Municípios de
e
o que validamente justifica o aumento da pena.
Chapecó/SC
Maravilha/SC,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:36
Código de Controle do Documento: ac837f32-f45d-4bac-a09c-ddcd52eeaee1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.233.845 / SC
Número Registro: 2025/0338918-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047739120248240042
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIO BRAATZ
ADVOGADOS
: YONATAN CARLOS MAIER - SC056318
JEAN CARLOS MAIER - SC072368
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: SADAN ELIAS MACHADO DE LARA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO BRAATZ
ADVOGADOS : YONATAN CARLOS MAIER - SC056318
JEAN CARLOS MAIER - SC072368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54950151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:55
Código de Controle do Documento: f1d36038-0b68-43eb-b01e-9022ea9e8c0c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:55
Código de Controle do Documento: f1d36038-0b68-43eb-b01e-9022ea9e8c0c